Tribunal: TJMT
Processo: 1007465-51.2025.8.11.0045
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007465-51.2025.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIMARA DIAS DA SILVA - CPF: 949.082.301-53 (APELANTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PROTOCOLO EM AUTOS APARTADOS. INAPLICABILIDADE DA FUNÇÃO INSTRUMENTAL. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, os embargos à ação monitória opostos, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de pressuposto processual válido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação dos embargos à monitória em autos apartados obsta sua admissibilidade por configurar erro grosseiro, ou se, à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do mérito, seria possível o aproveitamento do ato. Discute-se, ainda, se os embargos foram tempestivos.

III. Razões de decidir

3. A oposição dos embargos monitórios fora dos autos principais, embora formalmente inadequada, não caracteriza, por si só, erro grosseiro, sendo possível sua correção mediante aplicação dos princípios da cooperação e da instrumentalidade das formas.

4. Todavia, no caso concreto, a peça defensiva foi protocolada após o decurso do prazo legal de quinze dias úteis previsto no art. 701 do CPC, circunstância que torna os embargos intempestivos e impede sua regularização.

5. A preclusão temporal operada com o fim do prazo para apresentação da defesa inviabiliza o conhecimento dos embargos e impede o aproveitamento do ato processual.

6. A sentença recorrida, embora fundada em fundamento diverso, alcançou conclusão correta ao extinguir o feito sem julgamento do mérito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A apresentação de embargos à ação monitória em autos apartados configura irregularidade sanável, desde que tempestiva e sem prejuízo à parte adversa. 2. A intempestividade dos embargos constitui vício insanável, impedindo seu conhecimento, ainda que protocolados em autos diversos."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 98, § 3º, 188, 219, 277, 283, 485, IV, 701 e 702.

Jurisprudência relevante
citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.146.885/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 26.06.2018; TJMT, Apelação Cível nº 1005983-74.2022.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 14.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
LUCIMARA DIAS DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que julgou extintos, sem resolução de mérito, os
Embargos à Ação Monitória
opostos em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo.

Em suas razões recursais (ID 335067935), a apelante sustenta, em síntese, que os embargos à ação monitória foram distribuídos em 15/08/2025 por dependência aos autos 10087926520248110045, por equívoco, em detrimento de apresentação no processo principal. Alega que, tão logo constatado o equívoco, ainda em 18/08/2025, apenas 03 dias após, foi postulado, diante dos princípios da fungibilidade e instrumentalidade das formas e dos precedentes jurisprudenciais, o desentranhamento da petição e seus anexos com a juntada nos autos 10087926520248110045.

Argumenta que, sem pronunciamento judicial nesse feito, em 27/08/2025, foi proferida sentença nos autos 10087926520248110045, entendendo pela ausência de pagamento ou oferecimento de embargos, sentença sobre a qual não houve intimação da parte ante a ausência de habilitação decorrente da não deliberação a respeito do pedido realizado em 18/08/2025.

A apelante invoca o princípio da instrumentalidade das formas, previsto nos artigos 188, 277, 282, §1º do CPC e 107 do CC, sustentando que a escolha do formalismo feita pela sentença recorrida enseja a criação de um princípio da formalidade que há anos vem sendo combatido pelo sistema processual.

Defende que, apesar da falha na forma, se o ato alcança a finalidade auferida, existe a possibilidade de o magistrado considerá-lo válido, ainda mais quando se trata de erro sanável, sendo possível a abertura de prazo para a regularização do erro. Colaciona jurisprudência dos Tribunais de Justiça de Santa Catarina, Espírito Santo e Mato Grosso que admitem, em casos similares, a correção do vício com a juntada da petição nos autos da ação monitória principal.

Ressalta que em nenhum momento usou de má-fé quando realizou o protocolo em autos apartados, buscando apenas exercer seu direito ao contraditório e ampla defesa, preceituado pelo art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal. Argumenta que apenas foi cometido um erro sanável, caso fosse dado o devido prazo para regularização e conserto do ato, invocando, por analogia, o art. 317 do CPC.

Aduz ainda que o erro na distribuição acabou causando demasiado prejuízo, o que pode tornar nulo o ato da sentença nos autos do processo principal, nos termos do art. 283, parágrafo único, do CPC, que prevê o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, determinando, ante o princípio da instrumentalidade das formas, o desentranhamento da petição inicial e seus anexos para anexação nos autos da ação monitória 10087926520248110045, a fim de que nele seja aferida sua tempestividade e, em sendo o caso, anulando a sentença para análise do mérito.

Em decisão interlocutória (ID 336795398), fora determinada a intimação da parte recorrente para comprovar documentalmente sua hipossuficiência econômica, tendo em vista o pedido de gratuidade da justiça formulado no recurso.

Em resposta (ID 341690394), a apelante apresentou documentos para comprovar sua situação financeira, incluindo declarações de imposto de renda, CTPS e extratos bancários, argumentando ainda que o pedido de justiça gratuita já havia sido formulado na petição inicial sem indeferimento pelo juízo a quo, o que implicaria em deferimento tácito.

Intimada a parte para contrarrazoar (id. 335067936), o prazo transcorreu in albis sem manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
LUCIMARA DIAS DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que julgou extintos, sem resolução de mérito, os Embargos à Ação Monitória opostos em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo.

Infere-se da inicial que a parte embargante, ora apelante se opôs a monitoria via embargos monitórios protocolados em 15 de agosto de 2025, 18 de agosto de 2025, três dias após o protocolo equivocado, a Apelante peticionou requerendo o desentranhamento da peça embargante e sua juntada aos autos principais, invocando os princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas. Tal requerimento não foi apreciado.

Em 27 de agosto de 2025, foi proferida sentença nos autos da ação monitória n.º 1008792-65.2024.8.11.0045, julgando procedente o pedido e constituindo título executivo judicial, ante a ausência de apresentação de embargos nos autos principais.

Posteriormente, em 08 de outubro de 2025, o Juízo de origem proferiu sentença nestes autos apartados, extinguindo os embargos sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o protocolo em processo diverso configuraria erro grosseiro, insanável, obstando a aplicação dos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas. Vejamos:

“ [...] Pois bem.

2.
Nos termos do art. 702 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser oferecidos nos próprios autos da ação monitória, dentro do prazo de quinze dias.
A apresentação em processo apartado constitui erro grosseiro
, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade e afasta qualquer possibilidade de aproveitamento do ato processual.

Ressalta-se, ainda, que o protocolo equivocado,
aliado à ausência de qualquer comunicação ao juízo da ação monitória acerca da distribuição destes embargos
, resultou na formação regular da coisa julgada naquele processo,
uma vez que nele restou certificada a ocorrência do trânsito em julgado.

Desse modo, evidencia-se a inexistência de pressuposto processual válido, porquanto o manejo dos embargos fora dos autos principais inviabiliza o desenvolvimento regular do processo e revela a inadequação da via eleita.

Assim, impõe-se a extinção dos presentes embargos, sem resolução do mérito, diante da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo.

3
. Ante o exposto,
julgo extintos os presentes Embargos à Monitória, sem resolução do mérito
, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Sem custas. Sem verba honorária. [...]”

Pois bem.

·

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Preliminarmente, impõe-se a apreciação do pleito formulado pela parte Apelante, atinente à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Nos moldes do que dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil, a prerrogativa de acesso à assistência judiciária gratuita é assegurada à pessoa natural ou jurídica, nacional ou estrangeira, desde que demonstrada a insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família.

O § 3º do referido dispositivo legal consagra presunção relativa de veracidade quanto à declaração de hipossuficiência econômica apresentada pela parte requerente, incumbindo à parte adversa o ônus de infirmá-la, mediante prova idônea, caso pretenda afastar tal presunção.

No caso vertente, a documentação acostada aos autos sob o identificador nº 341690394 revela, de maneira suficiente, a limitação financeira da Apelante, apta a ensejar o deferimento do benefício postulado, notadamente ante a ausência de impugnação específica e fundamentada por parte do Apelado.

Ressalte-se que, à luz da principiologia constitucional que informa o acesso à justiça — vetor fundante do devido processo legal em sua dimensão substancial —, a gratuidade da justiça deve ser deferida sempre que demonstrado, ainda que indiciariamente, o estado de necessidade jurídica do postulante.

Assim, em observância aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do acesso universal à jurisdição,
defiro o pedido de concessão da gratuidade da justiça, restrita ao âmbito recursal
, nos termos dos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

·

DO MÉRITO

A controvérsia fulcral posta à deliberação deste juízo reside em aferir se o protocolo dos embargos monitórios em autos apartados — quando, a rigor, deveriam ter sido opostos nos próprios autos da ação monitória — configura vício de natureza insanável, a denotar erro grosseiro e, portanto, insuscetível de convalidação, ou se se cuida de mera irregularidade formal, passível de superação à luz dos vetores principiológicos da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, ambos consagrados pelo microssistema processual vigente.

Com efeito, dispõe o art. 702, caput, do Código de Processo Civil, que o requerido poderá opor, nos próprios autos da ação monitória e independentemente de prévia segurança do juízo, embargos à execução, observando-se, para tanto, o prazo previsto no art. 701 do mesmo diploma legal:

“Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória.”

Ainda que exista disposição legal expressa a orientar a oposição dos embargos nos próprios autos da ação monitória, tal previsão não possui natureza absoluta ou cogente a ponto de infirmar, de forma peremptória, a validade dos embargos eventualmente ajuizados em autos apartados.

A eventual propositura autônoma dos embargos monitórios, em processo apartado,
embora contrarie a técnica processual ideal, não se reveste de vício insanável, tampouco configura erro grosseiro inidôneo à convalidação.
Ao revés, trata-se de irregularidade meramente formal, passível de correção mediante aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual — os quais informam e sustentam a lógica do processo civil contemporâneo, comprometido com a efetividade da jurisdição e a superação do formalismo estéril.

A sistemática processual consagrada no Código de Processo Civil de 2015 consubstancia uma ruptura paradigmática com o formalismo exacerbado, tradicionalmente cultivado sob a égide de modelos anteriores, ao consagrar expressamente a valorização da finalidade dos atos processuais em detrimento da rigidez formal.

É nesse contexto que se inserem os dispositivos previstos nos artigos 188, 277 e 283 do Código de Processo Civil, os quais, em perfeita harmonia com os princípios constitucionais do devido processo legal substancial, da duração razoável do processo e do acesso à justiça, autorizam a superação de vícios meramente formais, desde que ausente prejuízo às partes e alcançada a finalidade precípua do ato.

“Art. 188. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial.”

“Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.”

“Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais. Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte.”

A análise conjugada dos dispositivos revela inequívoco compromisso do legislador com a lógica da instrumentalidade das formas, segundo a qual os atos processuais devem ser avaliados não pelo formalismo vazio, mas pelo alcance de sua função jurídico-processual.

Sob tal perspectiva, a lição doutrinária de Daniel Amorim Assumpção Neves é particularmente elucidativa ao enfatizar que o desrespeito à forma legal somente autoriza a nulidade do ato quando este se mostra ineficaz para produzir os efeitos desejados ou quando ocasiona prejuízo à parte adversa. Em suas palavras:

“Pelo princípio da instrumentalidade das formas, ainda que a formalidade para a prática do ato processual seja importante em termos de segurança jurídica, visto que garante à parte que a respeita a geração dos efeitos programados por lei, não é conveniente considerar o ato nulo somente porque praticado em desconformidade com a forma legal. O essencial é verificar se o desrespeito à forma legal para a prática do ato afastou-o de sua finalidade [...] é excessivo e indesejável apego ao formalismo declarar o ato nulo, impedindo a geração dos efeitos jurídico-processuais programados pela lei.”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Código de Processo Civil Comentado
, 8. ed. São Paulo: Juspodivm, 2023, p. 348-349)

Dessa forma, e em consonância com a principiologia que informa o processo civil contemporâneo, revela-se incompatível com o modelo vigente qualquer leitura que, a pretexto da inobservância de forma não essencial, conduza à nulidade do ato processual que atingiu sua finalidade e não resultou em prejuízo concreto às partes.
A exigência de rigor procedimental, nesses termos, cede lugar à preservação do conteúdo jurídico do ato, em prestígio à efetividade da jurisdição e à razoável duração do processo

Não obstante o reconhecimento do excesso de formalismo adotado na sentença recorrida, notadamente quanto à qualificação da protocolização dos embargos em autos apartados como erro grosseiro, e embora se reconheça, em abstrato, a viabilidade de correção da forma processual pela via dos princípios da instrumentalidade das formas, da primazia da decisão de mérito e, inclusive, da fungibilidade recursal, subsiste, no caso concreto, um
óbice de natureza objetiva e
insuperável ao conhecimento dos embargos monitórios: a sua
INTEMPESTIVIDADE
.

Com efeito, ainda que se admita, como tese, a possibilidade de regularização formal da peça de defesa — mediante o desentranhamento dos autos apartados e sua posterior reunião ao processo principal —, tal providência revelar-se-ia inócua diante da constatação de que a oposição dos embargos se deu
após o decurso do prazo legalmente estabelecido no artigo 701 do Código de Processo Civil
, o qual estabelece, de forma clara, o termo final para apresentação da defesa no rito monitório.

A intempestividade, neste contexto, reveste-se de conteúdo material, não se tratando de mero vício sanável ou de formalidade acessória. Trata-se, ao contrário, de causa extintiva do poder de defesa naquela modalidade processual, obstando, de modo definitivo, o exame do mérito dos embargos.

Em suma,
a inobservância do prazo legal compromete a própria existência jurídica do ato processual
, não havendo margem, à luz da jurisprudência consolidada, para aplicação dos princípios flexibilizadores quando ausente o pressuposto mínimo de observância tempestiva do direito de defesa.

Diante disso, passo à análise específica da questão temporal, a qual se revela absolutamente determinante para o deslinde da controvérsia.

Nos termos do art. 701, caput, do Código de Processo Civil, o prazo para oposição de embargos à ação monitória é de
quinze dias úteis
, contados a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, iniciando-se tal contagem no primeiro dia útil subsequente à referida juntada.

Da análise detida dos autos da Ação Monitória nº 1008792-65.2024.8.11.0045, constata-se que o mandado citatório retornou aos autos devidamente cumprido em
22 de julho de 2025
, data a partir da qual se operou a citação válida da parte requerida.

Em observância ao disposto no
art. 701 do Código de Processo Civil
, o prazo de
quinze dias úteis
para o oferecimento de embargos monitórios — ou, alternativamente, para o pagamento do valor reclamado — tem início no
primeiro dia útil subsequente
à juntada do mandado de citação, devendo ser computado nos moldes do
art. 219 do CPC
, isto é, com a exclusão de sábados, domingos e feriados forenses, e a inclusão apenas de dias úteis, conforme calendário judicial da comarca.

Realizada a contagem rigorosa do prazo, verifica-se que o
dies ad quem
recaiu sobre o dia
13 de agosto de 2025
, com certidão de decurso expedida em 20 de agosto de 2025.

Entretanto, conforme se depreende dos presentes autos (ID 335067935), o protocolo dos embargos fora em
15 de agosto de 2025
—, tem-se que a apresentação da peça defensiva deu-se
dois dias
APÓS o término do prazo legal, restando caracterizada, de forma inequívoca, a
intempestividade dos embargos
.

Dessa forma, consumou-se a
preclusão temporal
, instituto processual que opera a extinção do direito de praticar determinado ato processual em virtude do decurso in albis do prazo legal, sendo insuscetível de superação mediante princípios flexibilizadores, na medida em que se cuida de prazo legal peremptório, cuja inobservância compromete a própria eficácia jurídica da defesa.

A Apelante invoca diversos precedentes jurisprudenciais de Tribunais Estaduais, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos quais se admitiu a regularização de embargos monitórios protocolados em autos apartados, mediante aplicação dos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas.

Todavia em todos os precedentes invocados pela Apelante, os
embargos monitórios foram protocolados tempestivamente
, isto é, dentro do prazo legal de quinze dias, ainda que em processo diverso. A circunstância de os embargos terem sido apresentados dentro do prazo legal, mas em autos apartados, configura mera irregularidade formal, passível de correção mediante desentranhamento e juntada aos autos principais, sem prejuízo ao direito de defesa ou à segurança jurídica.

Impõe-se, portanto, distinguir (distinguishing) as hipóteses fáticas dos precedentes invocados daquela que se apresenta nestes autos. Nos precedentes colacionados, havia tempestividade e irregularidade formal sanável;
no caso concreto, há intempestividade, que constitui vício insanável, impeditivo do conhecimento da defesa.

Consigne-se, ademais, que a admissão dos embargos intempestivos implicaria grave violação à coisa julgada formada nos autos da ação monitória n.º 1008792-65.2024.8.11.0045.

Assim, reconheço que a sentença recorrida, embora tenha utilizado fundamentação excessivamente formalista ao caracterizar como "erro grosseiro" o protocolo em autos apartados, alcançou resultado correto ao extinguir os embargos sem resolução do mérito. Todavia, o fundamento adequado para tal extinção não consiste no "erro grosseiro" ou na inadmissibilidade procedimental,
mas sim na intempestividade, que impede o conhecimento da defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e no mérito lhe
NEGO PROVIMENTO
mantendo a sentença recorrida em seu resultado, embora por fundamento diverso, qual seja, a intempestividade dos embargos monitórios, nos termos dos artigos 701, § 1º, 702, caput, e 231 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026